Tribunal: TJDFT
Processo: 0744795-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0744795-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE PAULO MIRANDA DA SILVA AGRAVADO: PAULO ROCHA PERES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSE PAULO MIRANDA DA SILVA contra decisão de ID 211850730 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto por PAULO ROCHA PERES, que deferiu a penhora parcial da remuneração. Afirma, em suma, que os valores decorrentes de sua remuneração são impenhoráveis, diante do caráter alimentar; que o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil considera a verba absolutamente impenhorável; que apresenta problemas de saúde; que está endividado; que, além dos diversos empréstimos descontados em folha e por falta de margem consignável, ainda paga dois empréstimos parcelados; que o percentual estabelecido impede sua subsistência. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a desconstituição da penhora ou, subsidiariamente, a redução para o equivalente a 5% (cinco por cento) do saldo de sua remuneração. Custas recolhidas (ID 65348982). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo condiciona-se à verificação da probabilidade de provimento do recurso e à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, Código de Processo Civil. Prescreve o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”. De fato, a finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários e remunerações é preservar o mínimo existencial, ou seja, tornar possível o atendimento das necessidades básicas de sustento da pessoa e de sua família. Note-se, contudo, que o Código de Processo Civil atual emprestou ao instituto jurídico da impenhorabilidade tratamento diferenciado, em relação ao anterior CPC/73 (artigo 649), na medida em que o advérbio absolutamente deixou de constar da redação do artigo 833, de modo a permitir, assim, aplicação aos casos de execução frustrada, como o dos presentes autos, conquanto deva ser observada, sempre, a essência da norma protetiva. Não sem razão, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (artigo 833, IV, do CPC/2015), ser excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018). Desse modo, sem descurar da necessidade de preservação do núcleo essencial do direito fundamental à dignidade do devedor, possibilita-se, doravante, a constrição do seu salário, desde que a medida não lhe venha acarretar situação de penúria ou mesmo de prejuízo à própria subsistência e de sua família. Do contexto fático apresentado, nota-se que foi determinada a busca por bens nos sistemas SisbaJud, RenaJud e InfoJud (ID 202671091 dos autos de origem), tendo sido localizados 11 veículos em nome do executado. Consoante decisão de ID 202671089 (autos de origem), procedeu-se ao bloqueio de circulação de quatro veículos, pois somente esses se encontravam livres de qualquer restrição judicial ou administrativa, tendo o exequente, por sua vez, requerido a penhora parcial dos proventos do executado/agravado. Todavia, como dito, o excepcional acolhimento do pedido de penhora de parte da remuneração demanda também a análise da condição financeira do devedor e da efetividade da constrição. Na hipótese, a parte agravante recebe remuneração mensal líquida, após debitados os descontos obrigatórios, uma pensão alimentícia e mais de dez empréstimos consignados, de R$ 8.166,79 (ID 205110971 dos autos de origem), ao passo que a dívida atualizada corresponde a R$ 188.395,22 (ID 214949136 dos autos de origem). Em caráter hipotético, se fosse congelada nesta data, admitindo-se a penhora determinada sobre sua remuneração líquida, a quitação demoraria quase vinte anos para ocorrer, sendo que a suspensão do processo por esse período é incompatível com a duração razoável do processo, constitucionalmente assegurada. Com a inevitável atualização mensal do saldo devedor, a penhora não se revela medida apta a saldar a dívida, em verdadeira amortização negativa. Portanto, ainda que a jurisprudência tenha avançado para admitir a penhora parcial da remuneração do devedor, na hipótese concreta, a medida não se revela como mecanismo de efetiva satisfação da dívida. Além da verificação da probabilidade de provimento do recurso, há risco de dano na imediata operacionalização do desconto em sua folha de pagamento. Portanto, estão presentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 20 de outubro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora